Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE RAZÕES. IRREGULARIDADE FORMAL. INÉPCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO CODHAB N. 52/2021. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE PARA REQUERER DA ASSOCIAÇÃO QUE CELEBROU O CONTRATO COM A CODHAB. MORA NO PAGAMENTO DE PARCELA. RECUSA MOTIVADA DA CODHAB COMO CREDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PELA BENEFICIÁRIA DIRETA.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente.
1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de não conhecimento do recurso, conclui-se pela inépcia das contrarrazões.
2. A Resolução CODHAB n. 52, de 11/03/2021, dispõe sobre regras para renegociação de dívidas, incentivo à amortização e quitação de dívidas e individualização de contratos que estejam em nome da entidade (cooperativa ou associação) com assunção da dívida para o benefício direto, no caso, o cooperado ou associado, nos termos dos artigos 299 a 303 do Código Civil.
2.1. O artigo 6o, caput, da Resolução CODHAB n. 52/2021 dispõe que (F)icam autorizadas as entidades habitacionais (cooperativas e associações), mediante consentimento expresso da CODHAB, a promover a individualização dos contratos pactuados com esta Companhia, por meio da assunção da dívida pelos beneficiários diretos (cooperado ou associado), nos termos dos artigos 299 a 303 do Código Civil.
2.2. O item 3 da Nota Informativa referente à Resolução CODHAB n. 52/2021 prevê que (P)ara a individualização dos boletos de prestações dos financiamentos pactuados em nome das entidades, cooperativas ou associações (pessoa jurídica), para o mutuário final – loteário (pessoa física) deverá a dívida vencida, no momento da individualização, ser adimplida pela entidade, cooperativa ou associação, sem a dispensa de juros de mora e multa, ou pela incorporação no saldo devedor da operação ou pela renegociação do pagamento em até 36 meses.
2.3. Sem a demonstração de que se encontra rigorosamente em dia com o cumprimento das obrigações contratuais, considerada a escassez de elementos de prova, mostra-se inviável considerar que a associação se recusa injustificadamente a promover a individualização do contrato de promessa de compra e venda do terreno vinculado ao nome da beneficiária direta.
2.4. A CODHAB mencionou que a associação não solicitou a individualização do contrato em relação à beneficiária direta e informou que não seria possível fazê-lo, tendo em vista a mora no pagamento da parcela do financiamento, de modo que, verificada a recusa motivada do credor, não há possibilidade de assunção de dívida, nos termos do artigo 299 do Código Civil e do artigo 6o, caput, da Resolução CODHAB n. 52/2021.
3. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.